Tribunal: TJDFT
Processo: 0708670-64.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Apelação criminal do Ministério Público contra sentença que absolveu o réu pela prática do delito previsto no artigo 147-A do Código Penal, combinado com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/06.
2. Apesar das declarações da vítima se revestirem de especial valor probatório nos delitos cometidos em sede de violência doméstica, necessário que sejam corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.
3. Não tendo o conjunto probatório comprovado que o réu agiu com dolo específico de perseguir a vítima, não é possível a condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reu. Absolvição mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.